Tribunal: CARF
Processo: 10680.912244/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.912244/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.541 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.912244/2012-21
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912244/2012-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
27/30) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 16, que homologou parcialmente as compensações constantes da
DCOMP 32655.80296.281207.1.3.03-7125, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2006 informado no montante de R$ 6.670,80 e reconhecido no montante de
R$ 5.953,80, tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte no valor total de R$
717,00.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alegou que
os créditos aos quais tem direito não foram verificados corretamente pela fiscalização e destacou
que possuía antecipações de tributos no valor de R$ 295.265,79 apurados no Balanço
Patrimonial encerrado em 31/12/2006, do qual anexou cópia.
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista a
interessada não anexar ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter em seu favor no
ano-calendário 2006, bem como a não confirmação, nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras,
de retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório.
Ciência do acórdão DRJ em 24/06/2019 (folha 39). Recurso voluntário
apresentado em 04/07/2019 (folha 31).
A recorrente, às folhas 33/36, limita-se a alegar que ocorreu prescrição
intercorrente.
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.541 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.912244/2012-21

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
No que se refere à prescrição intercorrente, cabe observar o entendimento exarado
na Súmula CARF no 11, de efeito vinculante em relação à administração tributária federal
conforme Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital